Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701366-40.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A RECORRIDO: FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ACOLHIDA. ENDOSSO-MANDATO. ENDOSSATÁRIO AGE EM NOME DO ENDOSSANTE. IRREGULARIDADES DOS SAQUES ARGÜIDA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE SÃO PAULO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. 2. A duplicata é um título de crédito emitido por seu credor originário, com base em uma fatura, para documentar o crédito originado de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviços. Tratando-se de título de crédito causal, na medida em que há uma estreita vinculação ao negócio jurídico que lhe deu origem, seja este uma compra e venda ou uma prestação de serviços, pode o sacado (devedor) invocar em desfavor do credor exceções relacionadas ao negócio jurídico que deu origem ao título, como a não entrega da mercadoria, valores incorretos, dentre outros. 3. O título de crédito pode ser negociado e sua circulação no mercado cambiário opera-se, em regra, por meio de endosso, o qual é definido como um ato de caráter cambiário através do qual se verifica a transferência do crédito representado pelo título e com ele o próprio título, por força do princípio da cartularidade. 4. A doutrina brasileira classifica o endosso-translativo como um endosso pleno e próprio, por meio do qual o endossante transfere ao endossatário o título e todos os direitos nele incorporados. Já o endosso-mandato, regulamentado pelo artigo 18 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), é classificado como uma espécie de endosso impróprio, pelo qual o endossante (credor) encarrega o endossatário (banco) dos atos necessários para o recebimento do crédito previsto no título. Vale ressaltar que nessa última hipótese o endossatário não age em nome próprio, mas em nome do endossante, como se fosse uma relação de representação. 5. No caso específico do endosso-mandato, a ineficácia do título em função de alguma irregularidade de seu saque pode ser oposta não só em face do sacador como também em face do endossatário-mandatário. 6. Se as duplicatas ora executadas foram negociadas e circularam por meio de endosso-mandato, sendo o ora apelado o endossatário-mandatário do título, de forma que ele atua nos presentes autos em nome da endossante-mandante, que o constituiu para cobrar os créditos estampados nos títulos apresentados, podem eventuais exceções pessoais que o devedor tenha ser opostas em seu desfavor. 7. Na ação n. 1096177-73.2018.8.26.0100, ajuizada na 43a Vara Cível de São Paulo/SP, a ora apelante juntamente com outras pessoas discutem a irregularidade das duplicatas ora executadas, que foram sacadas em seu desfavor e, posteriormente, foram endossadas para o ora embargado, por meio de endosso-mandato, argumentando que houve irregularidades em seus saques, pois não foram abatidos valores, e não houve a entrega das mercadorias nos prazos e nas condições pactuadas, dentre outros. 8. Verificando-se a existência de conexão por prejudicialidade entre a aludida ação e a presente execução, devem os feitos serem reunidos, com distribuição por dependência, a fim de se evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3o, do CPC. 9. Nos termos dos artigos 58 e 59 do CPC, considero prevento para análise dos processos o Juízo da 43a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, por ter sido a demanda que tramita naquele Juízo distribuída anteriormente a presente, devendo, por isso, a presente ação executiva ser remetida àquele Juízo, por ser este o prevento. Prejudicado os demais questionamentos levantados pela apelante. 10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Reconhecimento de conexão por prejudicialidade. Remessa dos autos para São Paulo. A recorrente alega violação aos artigos 910, 911 e 915, todos do Código Civil, e 14 e 18, ambos da Lei Uniforme de Genebra, sustentando que, ao contrário do decidido no acórdão combatido, as duplicatas não foram cedidas em endosso-mandato, sendo certo que gozam de autonomia e abstração, com efetiva transferência de propriedade dos direitos de crédito nelas contidos. Colaciona ementa de julgado do TJRS, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, que, no caso concreto, a transferência dos títulos se deu por meio de endosso-mandato e não por endosso-translativo como pretende demonstrar a parte recorrente. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012